Tribunal: TJSP
Processo: 2006363-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006363-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são Impetrantes
Doutores ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS e GIOVANI LIMA SOTO e é
Paciente AQUIVAL SIMAS DOS REIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram a impetração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2006363-71.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Araçatuba- Voto no 1876
2
VOTO No 1876
Habeas Corpus no 2006363-71.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrantes: doutores Ana Paula de Albuquerque Alanis e
Giovani Lima Soto
Paciente: Aquival Simas dos Reis
Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva.
2-)Matérias já analisadas por esta C. Corte e não comportam novo
pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz
de ensejar nova apreciação.
3-) Ordem não conhecida.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Aquival, preso desde 14.10.2019 por suposta prática do delito previsto no
artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada em
termos genéricos e abstratos, pois não há elementos concretos que indiquem volta à
delinquência e evasão do distrito da culpa. Ao contrário, ele tem residência fixa, é
primário, portador de bons antecedentes, numa prognose, se condenado, terá uma pena
restritiva de direitos. Ademais, a quantidade de droga não é excessiva, de um só tipo
(cocaína) e não há quantia em dinheiro apreendida.
Requer, pois, a suspensão dos efeitos da prisão preventiva, com a soltura do
patrocinado.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 24/25 e as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2006363-71.2020.8.26.0000 - 1a Vara Criminal de Araçatuba- Voto no 1876
3
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 28/29).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 43/45).
II – Fundamentação
A impetração não comporta conhecimento.
O pleito em tela trata-se de mera reiteração de matérias já deduzidas
anteriormente, no bojo do Habeas Corpus no 2232655-46.2019.8.26.0000, também
impetrado em favor do paciente, de minha Relatoria, mesmo porque, por ocasião do
julgamento respectivo, aos 27.11.2019, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se
pronunciou - à exaustão –acerca das questões ora suscitadas (cf. v. acórdão reproduzido
por cópia a fls.).
Além disso, na hipótese, não se demonstrou ter havido modificação fática
com relação ao cenário apresentado, nada justificando, portanto, nova análise das
questões por esta C. Turma julgadora.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da impetração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.